Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO DO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. IRRETRATABILIDADE. INTERESSE RECURSAL.

I – As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno.

II – Diante da arrematação perfeita, acabada e irretratável, art. 903 do CPC, que já se encontra registrada na matrícula do imóvel, inexiste interesse recursal quanto à pretensão de reavaliação do imóvel arrematado. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade.

III – Agravo interno desprovido.